Tribunal: TJSP
Processo: 1007820-80.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório – Fornecimento de energia elétrica - Relação de consumo – Conquanto não se discuta a incorreção da fatura relativa ao período de março de 2016, não logrou a parte autora, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil), comprovar a efetiva inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores ou

Ementa:
Apelação – Ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório – Fornecimento de energia elétrica - Relação de consumo – Conquanto não se discuta a incorreção da fatura relativa ao período de março de 2016, não logrou a parte autora, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil), comprovar a efetiva inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores ou mesmo a efetiva interrupção do fornecimento de energia - Salienta-se, ademais, que, além de o fato de a missiva apresentada aos autos não se referir ao período em comento (março de 2016), vez que emitida em agosto de 2017, há que esclarecer que esta veicula, tão-somente, ameaça de inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores – Ausência do desassossego anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável – Descabimento da pretensão indenizatória formulada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007820-80.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante JOSÉ
CORNIATTI, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007820-80.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 42263 - Fernando
2
VOTO No: 42263
APEL. No: 1007820-80.2018.8.26.0565
COMARCA: São Caetano do Sul
JUIZ 1a INST.: Sérgio Noboru Sakagawa
APTE.: José Corniatti
APDA.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelação
Ação de declaratória cumulada com pedido
indenizatório Fornecimento de energia elétrica - Relação
de consumo Conquanto não se discuta a incorreção da
fatura relativa ao período de março de 2016, não logrou a
parte autora, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso I,
do Novo Código de Processo Civil), comprovar a efetiva
inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores ou
mesmo a efetiva interrupção do fornecimento de energia -
Salienta-se, ademais, que, além de o fato de a missiva
apresentada aos autos não se referir ao período em
comento (março de 2016), vez que emitida em agosto de
2017, há que esclarecer que esta veicula, tão-somente,
ameaça de inscrição do nome do devedor em cadastro de
maus pagadores Ausência do desassossego anormal e
excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável
Descabimento da pretensão indenizatória
formulada Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Luiz Corniatti em face de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A., em que restou alegado
equívoco na medição de seu consumo de energia. Pugnou pela revisão de sua fatura,
bem como a reparação do abalo moral decorrente.
Regularmente citada, a concessionária de energia apresentou
contestação, oportunidade em que alegou que a fatura impugnada, relativa ao
per[iodo de março de 2016, decorre de consumo regular e se encontra inadimplida, o
que deu azo à regular inscrição do nome do devedor nos cadastros de maus
pagadores. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 109/110, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007820-80.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 42263 - Fernando
3
a parcial inexigibilidade da fatura de março de 2016, que deverá ser considerada pelo
valor de R$ 250,00. Observada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
custas despendidas e com os honorários de seus respectivos patronos.
Em suas razões recursais, pugna a parte autora pela
reparação do abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão ao recorrente.
Como é sabido, para a configuração da responsabilidade civil,
devem estar presentes três pressupostos, quais sejam: dano, nexo causal e conduta
culposa do agente. Ausente qualquer deles, inexistente o dever de reparação.
Ainda que não se olvide que, em razão da natureza
consumerista da presente relação, a responsabilidade da concessionária de energia
seja objetiva (artigo 14, da Lei no 8078/90), remanesce a obrigação da parte autora de
comprovar o dano e o nexo de causalidade.
Conquanto não se discuta a incorreção da fatura relativa ao
período de março de 2016, não logrou a parte autora, conforme lhe incumbia (artigo
373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil), comprovar a efetiva inscrição de seu
nome em cadastro de maus pagadores ou mesmo a efetiva interrupção do
fornecimento de energia.
Salienta-se, ademais, que, além de o fato de a missiva
apresentada à fl. 11/12 não se referir ao período em comento (março de 2016), vez
que emitida em agosto de 2017, há que esclarecer que esta veicula, tão-somente,
ameaça de inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007820-80.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 42263 - Fernando
4
Assim, não se vislumbra, nem de longe, o desassossego
anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica